Tribunal: TJDFT
Processo: 0739764-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, porém indeferiu o pedido de realização de hasta pública e de imposição de restrições de transferência e circulação via sistema RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de alienação judicial de veículo com cláusula de alienação fiduciária e a imposição de restrições de transferência e circulação como forma de garantir a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A penhora de direitos aquisitivos é admitida pelo CPC, sendo possível sua alienação judicial, com sub-rogação do arrematante na posição contratual do devedor fiduciante (art. 857, do CPC).
4 . A imposição de restrições de transferência e circulação visa a preservar o bem e garantir a efetividade da futura alienação judicial, não interferindo na relação contratual com o credor fiduciário.
5 . A realização da hasta pública, com intimação do credor fiduciário e destinação do produto da venda conforme o art. 908, §1o, do CPC, é medida adequada para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
6 . Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 857, §1o, 889, inc. V, 908, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703820-43.2025.8.07.0000, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 27.05.2025. TJDFT, AI 0732507-64.2024.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 06.11.2024.